Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702073-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADA: LR COMERCIO DE PRODUTOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: EDSON MARAUI DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Após repisar os argumentos lançados no apelo especial, defende o preenchimento dos requisitos para a admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018